Tribunal: TJSP
Processo: 2216042-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2019-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÕMICA ALEGADA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE DIANTE DO NÃO CUMPRIMENTO EXIGIDO PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.608/03. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001050112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216042-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes
BORAZO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME e A BORAZO MONTAGENS
INDUSTRIAIS EIRELI, é agravado USINA RIO VERDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SASTRE
REDONDO (Presidente sem voto), SPENCER ALMEIDA FERREIRA E MARIO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2019.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 27875
AGRAVO No: 2216042-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO (1a VARA JUDICIAL)
AGRAVANTES: BORAZO MONTAGENS IND. E OUTRO
AGRAVADA: USINA RIO VERDE LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS GRATUIDADE
PROCESSUAL
PESSOA JURÍDICA
AUSÊNCIA DE
PROVAS CONCRETAS SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÕMICA
ALEGADA

DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
AO
FINAL

IMPOSSIBILIDADE NO CASO VERTENTE DIANTE DO NÃO
CUMPRIMENTO EXIGIDO PELO ARTIGO 5o DA LEI
11.608/03. - DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BORAZO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA- ME e BORAZO MONTAGENS
INDUSTRIAIS EIRELI, nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL” movida em
face de “USINA RIO VERDE LTDA”, contra a decisão copiada às fls. 11/12, do
juiz RODRIGO RISSI FERNANDES, que indeferiu os benefícios da gratuidade
processual às Agravantes, bem como, o diferimento do recolhimento das custas
judiciais ao final.
Inconformadas, as Agravantes alegam, em síntese que: a) a
empresa vem atravessando uma drástica crise econômica e não possui até
mesmo os recursos básicos para suprir com as despesas comuns; b) faz jus ao
benefício da gratuidade processual por demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais conforme os ditames da súmula 481 do STJ; c)
resta comprovado que os passivos da mesma encontram-se superiores aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ativos (fls. 01/10).
O recurso deixou de ser preparado e foi instruído com as
peças de fls.11/73.
À fl. 75 foi concedido o efeito suspensivo pleiteado, bem
como, dispensada a intimação da Agravada, uma vez que não havia sido citada.
É o relatório.
Inicialmente, embora ausente o preparo, conheço do
presente recurso, visto que a discussão travada diz respeito à concessão do
benefício da gratuidade processual e de pedido subsidiário de diferimento do
recolhimento das custas judiciais.
Neste diapasão, em que pese à irresignação das
Agravantes, a decisão não merece reforma, já que somente é possível a
concessão dos benefícios da gratuidade processual à pessoa jurídica que fizer
prova de sua hipossuficiência econômica.
É o que se extrai do enunciado da súmula 481, do STJ: “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Grifei).
Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO
SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO
COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE
RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias
reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de
demonstrar sua hipossuficiência econômica que ensejasse a
dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais
Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser
concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
dele necessita, independentemente de ser ou não de fins
lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de
pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência
do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da
preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se
apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental
não provido. (STJ; AgRg no REsp 1465921/SP, TERCEIRA
TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data do julgamento
02.10.2014). (Grifei)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial
fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto
de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula
n. 284/STF. 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita
somente
pode
ser
concedido
à
pessoa
jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta
comprovar que não tem condições de arcar com as despesas
do processo sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe
14/05/2015.) 3. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à
concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Em suma, a assistência judiciária não é incompatível com a
pessoa jurídica, uma vez que nem a Constituição Federal, nem o Código de
Processo Civil a excluem do benefício em questão, todavia, necessário se faz a
efetiva comprovação da atual situação de hipossuficiência financeira para a
concessão.
Como é cediço, “(...) O direito à gratuidade da justiça da
pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou de falência,
depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais, o que não ficou afigurado na espécie. (...)” (STJ; AgInt no REsp
1671536/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
04/10/2018, DJe 17/10/2018)
No caso em tela, apesar de terem as Agravantes
colacionados aos autos Balanço Patrimonial, Balancete, Declaração de
Informações Socioeconômicas e Fiscais (2018), extrato bancário e relação
de protestos, destaco que os mesmos não foram suficientes para
comprovar de forma efetiva e cabal a condição econômica alegada.
Ademais, o fato das Agravantes possuírem inúmeros
protestos, não é prova robusta de que enfrentam dificuldades econômicas.
Razão pela qual, foi correto o indeferimento do benefício da
gratuidade processual às Agravantes.
Por fim, também não prospera a pretensão de recolhimento
do preparo recursal ao final.
Isto porque, a Lei no 11.608/03, que dispõe sobre a taxa
judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense no Estado de
São Paulo, ao tratar sobre diferimentos do seu recolhimento ao final, em seu art.
5°, dispõe que:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216042-48.2019.8.26.0000 -Voto no
6
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.”
O mencionado artigo estabelece duas condições para que
haja o diferimento: 1) comprovação, por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira de seu recolhimento; e, 2) uma das hipóteses previstas
nos incisos de I a IV.
In casu, conforme visto acima, as Agravantes não
demonstraram a impossibilidade financeira quanto ao recolhimento do preparo
recursal e a demanda aqui tratada não se enquadra nas hipóteses taxativas
previstas no art. 5o, da Lei no 11.608/03.
Assim, não há que se falar em recolhimento de custas ao
final, pois permanece íntegra a obrigação das Agravantes de arcarem com as
custas e despesas processuais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator